Tribunal: TJSP
Processo: 1009613-97.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009613-
97.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VALDIRENE NOGUEIRA
MACHADO, são apelados JOAO NOGUEIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA),
GEUSA DE OLIVEIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE LOURDES
MACHADO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009613-97.2018.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO No: 34.479
APEL.No: 1009613-97.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : VALDIRENE NOGUEIRA MACHADO
APDO. : JOÃO NOGUEIRA MACHADO, GEUSA DE OLIVEIRA MACHADO E
MARIA DE LOURDES MACHADO MOREIRA
JUÍZA PROLATORA: MARIANA SPERB
POSSESSÓRIA - MANUTENÇÃO DE POSSE – Justiça gratuita -
Pessoa física – Deferimento – Mérito: Conjunto probatório capaz
de comprovar a tese inicial – Posse efetivamente exercida pelos
Autores – Comprovada a turbação praticada pela Ré – Sentença
mantida - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 245/248 julgou procedente ação possessória e
improcedente a reconvenção para o fim de manter os Autores na posse do imóvel descrito
na inicial. Condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.
Apela a Requerida (fls. 251/261) alegando que sempre exerceu a
posse do imóvel, ainda que à distância, e que o imóvel dos Autores e o dela são diversos,
de modo que cada um exerce posse sobre terreno distinto. Requereu, então, a reforma
integral da r. sentença.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade
agora concedida.
Contrarrazões às fls. 265/269.
É o relatório.
Inicialmente, defere-se o pedido de justiça gratuita à Apelante,
porque comprovou fazer jus ao benefício com os documentos de fls. 280/291.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009613-97.2018.8.26.0292 -Voto no
3
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De tal ônus a Recorrente se desincumbiu, porque se encontra
desempregada e é isenta de apresentar declaração de imposto de renda.
Em comprovação de suas alegações, apresenta cópia de sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social – CTPS e consultas ao sítio eletrônico da Receita Federal
do Brasil para comprovar que está isenta de apresentar declaração de imposto de renda (fls.
280/291).
Tais circunstâncias bastam, pois são condizentes com a alegada
incapacidade financeira.
Observa-se que o pedido de justiça gratuita foi formulado na
contestação, conforme fls. 98, e não apreciado em Primeiro grau.
Por isso, em razão da excepcionalidade do caso, a concessão da
justiça gratuita tem efeito ‘ex tunc’, incidindo, inclusive em relação às custas, despesas e
honorários advocatícios de Primeiro grau.
Pois bem.
No mérito, o recurso não é provido.
Os Autores/Apelados ajuizaram ação de manutenção de posse em
face da Ré/Apelante para buscar a proteção possessória sobre o imóvel em questão.
A Ré/Apelante alega que sempre exerceu a posse sobre o imóvel,
ainda que à distância, e que o imóvel dos Autores e o dela são diversos, de modo que cada
um exerce posse sobre terreno distinto.
Entretanto,
os
elementos
probatórios
colhidos
nos
autos,
principalmente as provas testemunhais de vizinhos de longa data do imóvel em foco e os
documentos juntados com a inicial, demonstram situação fática diversa da alegada nas
razões de apelação.
Todas as testemunhas foram uníssonas em confirmar que a
Ré/Apelante não exerce a posse do imóvel, bem como que ocorreu a turbação.
Os documentos demonstram o pagamento de imposto (ITR),
contribuição sindical (agricultor familiar) e declaração do imóvel pelos Autores/Apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009613-97.2018.8.26.0292 -Voto no
4
O d. Juízo ‘a quo’ bem analisou:
“(...) As testemunhas, de forma unânime, comprovaram o exercício
da posse do autor, indicando a ausência da posse contínua pela
requerida, que deixou o imóvel com o falecimento de sua genitora,
inclusive confirmando a turbação.
Igualmente, as testemunhas corroboraram a alegação de abandono
da residência onde morou a família da requerida Valdirene.
Não logrou a parte ré, comprovar a alegação de que os autores
apenas exercem a posse de parte do imóvel, nem ao menos de que
detém a posse atual. Sem a prova do exercício regular da posse, não
há como conceder a proteção solicitada na reconvenção.
(...) Tal conclusão se fundamenta pelos os documentos trazidos com
a inicial, além da prova oral produzida, indicam a posse longeva
dos autores, com uso social da propriedade, a condição de produtor
rural do autor João, cuidando estes de comprovar a cadeia
possessória, razão pela qual o pedido de manutenção de posse deve
ser julgado procedente (...)” (fls. 247/248).
Em sede de ação possessória, o objetivo é analisar quem tem melhor
posse, apenas. E, novamente, as provas contidas nos autos demonstram que a Ré/Apelante
não exerce a posse do imóvel. Ao revés, restou comprovado que a posse é efetivamente
exercida pelos Autores/Apelados.
A alegação de que os imóveis dos Autores/Apelados e da
Ré/Apelante são distintos, de igual forma, não possui qualquer lastro probatório. Trata-se
do imóvel em que os Autores/Apelados exercem efetivamente a posse, conforme se
verificou por todo o conjunto probatório dos autos, e foram turbados por conduta da
Ré/Apelante.
Por fim, eventual direito de propriedade em favor da Ré/Apelante
decorrente de herança deverá ser buscado em autos próprios, se for o caso.
A r. sentença recorrida é integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os
honorários advocatícios em favor do patrono dos Autores/Apelantes para o patamar de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009613-97.2018.8.26.0292 -Voto no
5
6.000,00 (art. 85, §§ 8o e 11, CPC), observadas as ressalvas da concessão da gratuidade
(art. 98, §3o, CPC).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica